Tribunal: TJDFT
Processo: 0742701-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742701-60.2023.8.07.0000 RECORRENTES: ANTONIO MARCOS FERRAZ DE ARAUJO, KELY CRISTINA DA CRUZ FERRAZ RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. INTERESSE RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSOS COM INTUITO PROTELATÓRIO. I – Ao arrematante do imóvel em hasta pública incumbe recorrer ou não do pronunciamento judicial relativo ao seu pedido de desistência da arrematação, o que, nos termos do art. 18 do CPC, evidencia a ausência de interesse recursal dos executados. Acolhida a preliminar, suscitada de ofício, de não conhecimento parcial do agravo de instrumento. II – A higidez das arrematações dos imóveis já foi reconhecida e confirmada respectivamente no Primeiro e Segundo Graus deste TJDFT, por isso os sucessivos embargos de declaração opostos pelos executados evidenciam nítida litigância de má-fé, a fim de postergar o desfecho da execução e reverter as citadas arrematações, em patente intuito protelatório. Mantida a multa processual aplicada. III – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e 902 do CPC, insurgindo-se contra a aplicação de multa por litigância de má-fé; c) artigos 188, 277 e 805, parágrafo único, todos CPC, sustentando a homologação da desistência de Fabrício César Paiva. Nesse aspecto, apontam divergência jurisprudencial, citando julgados de diversas cortes estaduais. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 489, §§ 1° e 2o do CPC, porquanto “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, inexiste a violação do art. 489 do CPC.” (AgInt no AREsp 2.398.148/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo no que tange à suposta contrariedade ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, porquanto “É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.” (EDcl no AgInt no REsp 2.068.286/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada violação ao artigo 902 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito o recurso com fulcro nos artigos 188, 277 e 805, parágrafo único, todos CPC. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 57193556): "(...) Nesse contexto, diante do reconhecimento da regularidade da arrematação, verifica-se que o deferimento ou não do pedido de desistência da arrematação, com suas consequências legais, restringe-se à esfera jurídica do arrematante Fabricio Cesar Paiva, não ficando demonstrado o interesse recursal dos agravantes-executados quanto à referida questão decidida pelo Juízo a quo. 14. Registre-se que, após a prolação da r. decisão agravada, o arrematante Fabricio Cesar Paiva requereu dilação de prazo para a quitação integral do débito, em 5/10/23 (id. 174415168 dos autos originários), o que foi deferido (id. 175218432 dos autos originários), mas, posteriormente, em 5/2/24, renovou o pedido de desistência da arrematação (id. 185689860 dos autos originários), que se encontra pendente de análise no Juízo de origem, o que corrobora a conclusão de ausência de interesse recursal dos agravantes-executados, pois ao arrematante incumbe recorrer ou não do pronunciamento judicial relativo ao seu pedido de desistência da arrematação. 15. A propósito, dispõe o art. 18 do CPC que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”." Logo, “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.402.282/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Ademais, como já dito, a eventual análise da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Corte Superior. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações." (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se "a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real" (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, também, o AgInt no REsp n. 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021